Tribunal: CARF
Processo: 10845.720180/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720180/2010-41
ACÓRDÃO
3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLAM AGRÍCOLA LTDA. (ANTIGA OUTSPAN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação
da Súmula CARF no 1.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Uma vez que os produtos vendidos pelas cooperativas agroindustriais para
a Recorrente sofreram incidência do PIS e da COFINS, às alíquotas
regulares (artigos 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.883/03), há que se admitir
o creditamento, a fim de preservar o princípio da não-cumulatividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões afetas a aquisições de café das pessoas
jurídicas inidôneas face a concomitância e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
2

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Em 05/11/2008 a contribuinte já identificada nos autos apresentou Pedido de
Ressarcimento de Cofins exportação relativo ao 2o trimestre de 2008 (fls. 05/07 – a
numeração refere-se sempre à da versão digitalizada dos autos) no montante de R$
220.161,45.
Pedidos de ressarcimento em relação ao crédito de PIS e Cofins exportação
também foram apresentados pela contribuinte em relação a outros trimestres de
apuração.
Consta dos autos que a interessada, julgando excessiva a demora da Administração
na apreciação do pleito, impetrou Mandado de Segurança (processo no 000577-
91.2011.4.03.6104) tendo obtido decisão (fl. 14) que determinou à autoridade fiscal a
adoção das providências necessárias para análise e apreciação dos pedidos de
ressarcimento no prazo de noventa dias.
Diante da medida judicial, abriu-se procedimento fiscal para apurar o direito
creditório pleiteado e a possibilidade de ressarcimento. Às fls. 460/463, a autoridade
responsável juntou o Termo de Encerramento de Ação Fiscal relatando o resultado dos
trabalhos de auditoria.
Registrou diversas inconsistências verificadas nos arquivos digitais apresentados
pela contribuinte e entre esses e as notas fiscais analisadas por amostragem. Também
anotou a fiscalização que a interessada deixou de exibir a documentação exigida pela
fiscalização a fim de aferir as aquisições que teriam gerado os créditos pleiteados.
Acrescentou serem conhecidos fatos gravíssimos envolvendo fraudes no mercado
de café como fora amplamente divulgado pela imprensa, com a constatação da
interposição artificiosa de empresas noteiras com o fim de gerar créditos inflados de PIS e
de Cofins, o que justificaria a necessidade da apresentação dos documentos solicitados
desde o inícios dos trabalhos de auditoria.
A autoridade sublinha que:
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
3
Antes de conceder os créditos pleiteados, há que se verificar se os negócios
ocorreram mesmo, se existem os fornecedores e outras investigações, por isso, após a
apresentação de um arquivo digital que espelhe com exatidão os valores pleiteados nas
PER/DCOMP citados há que se verificar com a comprovação da entrega do produto e os
efetivo pagamento, além de outras diligências junto a intermediários e fornecedores para
verificar em que condições ocorreram os negócios.
Dos 875 fornecedores pessoas jurídicas, 91 NÃO ESTÃO ATIVOS, ou seja: ou são
empresas INAPTAS, ou INATIVAS, ou SUSPENSAS. Tais fornecedores correspondem a 25%
do crédito pleiteado. Além disso, dos fornecedores remanescentes, mais de 50% não
tiveram nenhum recolhimento de PIS e Cofins. Se não recolheram nada, como podem ter
vendido o produto com a incidência da contribuição gerando direito a crédito para o
contribuinte? Antes de se conceder os créditos pleiteados há que se ter a certeza da
existência e, em que condições se deram os negócios efetuados.
Diante disso e da impossibilidade de prosseguimento da auditoria por força da
sentença exarada no Mandados de Segurança no 0000577.91.2011.4.03.6104, que
estabelece um prazo de 90 (noventa) dias para a apreciação das PER/DCOMP acima
mencionadas, encerro a presente fiscalização sem uma conclusão a respeito da liquidez e
certeza dos créditos postulados nas PER/DCOMP.
Os autos foram então encaminhados ao Serviço de Orientação e Análise Tributária
para prosseguimento.
Aquele Serviço, por seu turno, pronunciou-se no despacho decisório de fls.
482/485, indeferindo o pedido de ressarcimento tendo em vista a impossibilidade de
apreciação conclusiva da procedência do crédito pleiteado no prazo estipulado na decisão
judicial.
Notificada do despacho decisório em 13/10/2011, em 04/11/2011 a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 488/490) em que ao fim pleiteia a
reforma do despacho para que se retome a fiscalização que a seu ver, já estava adiantada,
informando o juízo federal acerca da continuidade dos trabalhos ou que,
alternativamente, seja anulado o despacho decisório e se aguarde a fila de fiscalização,
independente de ação judicial, quando então será retomada a auditoria já em andamento.
Conforme despacho de encaminhamento de fl. 525, os autos retornaram à unidade
de origem que elaborou novo despacho decisório, fls. 1.743/1.1747, com base em
relatório fiscal encartado às fls. 1.410/1.725, elaborado ao fim dos trabalhos de auditoria.
No citado documento, assim se pronunciou a autoridade responsável:
De acordo com as conclusões do Ilmo. Sr. Auditor Fiscal, responsável pela ação
fiscal, consubstanciadas no relatório anexo aos autos, parte dos créditos reclamados não
tiveram sua liquidez e certeza assegurados, uma vez que sua obtenção, bem como a de
outros períodos, está cingida por fraudes comprovadas, somadas a aproveitamentos de
créditos incompatíveis com a legislação vigente, conforme muito bem detalhado no
referido relatório.
As irregularidades mencionadas foram investigadas e comprovadas, em
decorrência de ações conjuntas da Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal
denominadas “TEMPO DE COLHEITA”, “BROCA” e “ROBUSTA” Tais operações tiveram por
objetivo investigar diversos "atacadistas" de café na Região Sudeste, pessoas jurídicas
“laranjas”, constituídas apenas com o fito de encobrir os verdadeiros fornecedores do
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
4
café, pessoas físicas, e burlar a administração tributária, pela produção de créditos
integrais das contribuições do Pis e da Cofins, os quais, de outro modo, seriam créditos
presumidos, consistentes em 35% do crédito cheio.
As "empresas" envolvidas no esquema apresentam características semelhantes, ou
seja, são inexistentes de fato, já que, a despeito dos montantes negociados do café e da
receita gerada, seus estabelecimentos e empregados não condizem com os valores
comercializados, não entregam as declarações exigidas pela RFB, tais como Dirpj, Dacon,
ou Dctf, ou se apresentam como inativas ou entregam as declarações com valores de
receita quase zerados ou mesmo zerados. Além disso, não recolhem os tributos ou, o
fazem em montantes diminutos, totalmente em desconformidade com a magnitude do
negócio realizado.
Entre outros fatos e testemunhos, foi comprovado que, nas notas fiscais emitidas,
o nome do verdadeiro produtor/vendedor era identificado, tratando-se de pessoa física.
Como fartamente comprovado nas operações desencadeadas, a contribuinte não
só utilizou-se do esquema, como também tinha pleno conhecimento de seu
funcionamento, participando e lucrando com a fraude, da qual resultou créditos
indevidos, todos glosados mas, diante da evidência de se tratar de venda de produto por
pessoa física, o Ilmo. Sr. Auditor Fiscal, responsável pela conferência dos créditos e sua
procedência, concedeu-lhe o crédito presumido, previsto no art. 15 da Lei no 10.925/2004.
[...]
Ressalte-se que a mudança na conceituação do crédito altera o dispositivo legal em
que é inserido, cujo reflexo incide no montante do crédito e na sua utilização ou seja:
enquanto as compras feitas de pessoas jurídicas são remetidas ao inciso I do artigo 3o da
Lei no 10.637/2002, gerando um crédito à alíquota de 1,65% sobre a integralidade da
fatura, o crédito presumido reduz-se a 35% do crédito básico e, a despeito da exportação
das mercadorias, só dava direito, na époica dos fatos, a descontar a própria contribuição,
não podendo ser ressarcido ou compensado com outros tributos.
Além da restauração dos créditos decorrentes da má-fé da contribuinte, foram
glosados outros, obtidos pela compra de café de cooperativas, que se submetem a uma
legislação especial[...] Como regra geral, as aquisições de bens não sujeitos ao pagamento
da contribuição ao Pis e da Cofins, não dão direito ao crédito, conforme estabelecido nos
art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (Redação dada pela Lei n°
10.865/2004): [...] Destra feita, de acordo com os esclarecimento contidos no referido
Termo de Constatação Fiscal, os créditos oriundos de cooperativas foram ajustados de
ofício, de forma a refletir a legislação de regência. Ademais, devido às declarações delas
obtidas de que, parte efetivamente excluiu, da base de cálculo do Pis e da Cofins, a
parcela ou a totalidade da receita transferida aos cooperados, e, diante do indevido
aproveitamento integral dos créditos pela contribuinte, eles foram glosados. [...] Assim
sendo, diante do acima exposto, em combinação com o resultado da ação fiscal, foram
feitos os ajustes de ofício, de forma a conformar os créditos de Pis/Pasep e Cofins com as
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 [...]
O texto do despacho consolida em demonstrativo o montante do crédito passível
de ressarcimento (tabela de fl. 1.746) e propõe o reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
5
Notificada do teor do despacho decisório em 05/04/2013, em 03/05/2013 a
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 1.750/1.787 na qual alega
que segue.
Como preliminar, requer o imediato ressarcimento do crédito presumido
reconhecido no despacho decisório atacado, remanescendo o contraditório administrativo
apenas em relação à diferença de 6% entre o crédito presumido de 3,25% e o percentual
de 9,25% decorrente de aquisições de pessoas jurídicas, percentual esse glosado no
despacho decisório.
Quanto ao mérito, inicia expondo o objeto de sua atividade econômica. Identifica-
se como empresa comercial que atua no mercado de café realizando operações de
compra e venda no mercado interno e externo. Por conta das operações no mercado
externo, acumula créditos de PIS e Cofins não cumulativos calculados sobre as aquisições
que realiza junto a pessoas jurídicas, pessoas físicas e cooperativas.
A respeito das glosas dos créditos apurados sobre as compras de café de pessoas
jurídicas quando, no entender da fiscalização, teriam sido efetuadas diretamente de
pessoas físicas, a interessada assim resume seus pontos de discordância:
Em que pese o longo trabalho da fiscalização e de provável ocorrência de atividade
criminosa na cadeia do café, é fora de dúvida que a Requerente, especificamente, não
praticou crime algum. A Requerente tem total interesse em ver apuradas as condutas dos
agentes envolvidos nos prováveis ilícitos, pois sua atividade econômica depende de
pessoas lícitas e jurídicas regularmente habilitadas para produzir e comercializar o café.
Veremos, assim, em detalhes, a resposta contundente a todos os pontos
levantados pela fiscalização, para ao final concluirmos que a Requerente:
i) sabia que o setor tinha pessoas jurídicas de idoneidade duvidosa; ii) que não
sabia exatamente quem seriam estas pessoas jurídicas; iii) que realizava pesquisa de tudo
que estava ao seu alcance, tal como regularidade de inscrição perante o CNPJ, SINTEGRA,
certidões negativas (exemplificativamente, Doc. 4); iv) que jamais participou destas
sociedades ou teve vantagens econômicas decorrentes da interposição destas empresas
na cadeia do café, o que sequer é sugerido no Termo de Verificação, muito ao reverso,
atesta que o dinheiro é direcionado para a PJ fornecedora, que após transfere para seus
sócios que nada tem há ver com a Requerente; v) que o preço pago pelo café era de
mercado e nunca sequer se cogitou em repassar os lucros obtidos por estas empresas
referidas como de fachada (Doc. 6); vi) que ao pagar o preço cotado para o café estava
embutido o PIS e a COFINS, de forma que houve a despesa que legitima o crédito à
adquirente, sem benefício algum com a alegada ilicitude de terceiros; vii) que a falta de
pagamento de PIS e COFINS por fornecedores não implica em ausência do direito de
crédito ao adquirente;
vii) que a falta de pagamento de PIS e Cofins por fornecedores não implica ausência
do direito de crédito ao adquirente – o crédito se dá pelo custo de aquisição e não pela
comprovação do pagamento na operação anterior da cadeia comercial; viii) que se há falta
de pagamento de tributo pelo fornecedor, a Receita Federal e a Procuradoria dispõem de
meios próprios de cobrar tais tributos, incluindo a execução fiscal e a desconsideração da
personalidade jurídica em caso de irregularidades, e jamais de glosar o crédito do
exportador ao final da cadeia comercial; ix) inclusive há cobrança de PIS e COFINS de
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
6
algumas fornecedoras (Doc. 5), o que indica que a glosa é indevida, já que isso implica em
enriquecimento ilícito do erário.
No corpo da manifestação de inconformidade, a defesa detalha cada um desses
pontos. Na visão da autuada, o exame do caso condiciona-se à compreensão das
peculiaridades e complexidades que vê na cadeia de produção e venda de café. Assim, no
intuito de rebater as conclusões da ação fiscal, das investigações policiais e da denúncia
apresentada pelo Ministério Público, apresenta a contribuinte o panorama e os atores que
atuam na cena do mercado cafeeiro.
Entre esses personagens, aborda o trabalho do chamado maquinista. Diz que o
maquinista realiza operações de beneficiamento no café adquirido do produtor e que sua
atividade não se caracteriza como atividade rural, devendo se constituir como pessoa
jurídica. Alega que o maquinista não se confunde com o produtor rural como a seu ver
parece ter sido o entendimento da autoridade policial.
Há ainda figura do atacadista, intermediário que adianta recursos para os
produtores durante a safra e aceita negócios de baixos volumes, o que muitas vezes seria
inviável paras as indústrias e grandes empresas exportadoras. Esse atacadista negocia
lotes maiores com os exportadores e torrefadores.
Acrescenta que o café objeto das operações investigadas pela Polícia Federal em
Colatina – ES era do tipo conillon e portanto era quase que integralmente destinado ao
mercado interno, não se aplicando as conclusões daquela investigação ao pedido de
ressarcimento em exame.
Diante desse quadro, contesta o uso, na esfera fiscal, de provas ainda não
apreciadas pelo Poder Judiciário e cuja interpretação revela desconhecimento da
intrincada cadeia comercial do mercado do café.
Procura explicar que não são os exportadores que visitam, negociam e compram o
café de cada um dos produtores rurais. A safra muitas vezes é vendida para os
intermediários, maquinistas, etc, antes de até mesmo serem plantadas. É usual o
adiantamento de dinheiro aos produtores, o que retira a possibilidade de compra direta
dos exportadores perante os produtores rurais, sem que isso, contudo, afaste a
necessidade de que as empresas exportadoras tenham conhecimento de quem produziu o
café que está sendo comprado. Seria imprudente, por parte do exportador, não saber a
procedência e não realizar as análises técnicas do café de forma a conhecer a exata
qualidade do produto que comercializa.
Ao fim do tópico resume por que o entendimento das especificidades do mercado
de café afasta as conclusões das autoridades policiais e fiscais:
a) Não se pode afirmar que, necessariamente, a pessoa jurídica que comercializa
com a Requerente seja de "fachada". Dificilmente seria possível à indústria exportadora
adquirir todo o café de que precisa apenas e diretamente dos produtores rurais, e até
onde a Requerente tinha conhecimento de detalhes das empresas das quais adquiriu o
café, as mesmas eram operacionais e regulares perante os órgãos públicos. É plenamente
normal que um corretor negocie o café de um determinado produtor rural, em estágio no
qual esse café que já não é de propriedade nem deste produtor, nem do corretor, sendo
naquele momento, de direito e de fato, já de propriedade de uma empresa cerealista. São
negócios jurídicos lícitos e usuais ao mercado de café, decorrente da classificação
brasileira do produto e o seu concorrido e tradicional mercado de compra e venda.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
7
b) Não se concluiu pela falsidade ideológica das notas fiscais de pessoas jurídicas
em virtude de nelas constar indicação do produtor rural de origem. Este fato não implica
na desconsideração dos negócios jurídicos subjacentes. Não se trata, por exemplo, da
compra de soja, em que a origem do grão não tem influência para o restante da cadeia
comercial. Aqui existe toda uma sofisticada análise e prova do produto, que respalda o seu
preço com base em sua origem, sua qualidade e tipo do café. Basta visitar a bolsa do café
em Santos para desmistificar estas premissas. Se existe empresa de fachada seria
necessário, a nosso ver, realizar esta prova do ponto de vista do direito comercial, e sem
repercussão para o adquirente que com ela transaciona licitamente (sem dolo de
favorecimento indevido).
Expostos os argumentos contra a desconsideração de créditos porque calculados
sobre café que, no entender da auditoria teria sido adquirido de fato de pessoas físicas e
não de pessoas jurídicas, a interessada prossegue expondo a repercussão em termos de
recolhimento de PIS e Cofins das constatações resultantes do trabalho de fiscalização. No
seu entender, está sendo penalizada por eventual falta de recolhimento verificada nos
elos anteriores da cadeia comercial:
O que se pode inferir do trabalho de fiscalização, tal como refletido no trabalho
policial, é que no inadimplemento do PIS/COFINS de algum dos elos da cadeia comercial,
todos estão sendo responsabilizados, quando, na realidade, isso depende sempre da
demonstração do dolo ou má-fé do adquirente, que se beneficie do ato simulado, o que
não foi demonstrado na Ação em curso.
A situação fiscal dos fornecedores da Outspan, conquanto pesquisada pela
Requerente, não lhe dizia respeito. Jamais houve sequer alegação de que a Requerente
tenha sido financeiramente favorecida pela conduta de seus fornecedores. Quanto ao
crédito de PIS/COFINS, como visto, é decorrência de lei e jamais poderia ser entendido
como artifício. Isso se daria no caso de inexistência de exportação ou simulação de
compra e venda, sendo que tais ocorrências foram atestadas pela fiscalização que nesse
passo validou a compra e venda dos grãos. Quanto à realização da operação mercantil,
recebimento do café, e efetiva exportação, a própria Receita Federal do Brasil, em
apurada fiscalização concluiu pela efetividade das operações, conforme acima
reproduzido.
O que legitima o crédito integral do PIS e da COFINS é a despesa incorrida pela
Requerente, que ao quitar pelo valor de mercado as mercadorias cobradas mediante nota
fiscal-fatura da pessoa jurídica, tem embutido no preço o valor das referidas
contribuições. Assim, que vantagem tem a adquirente se pagou pelos créditos que
apropriou legitimamente em sua escrita? Só se houvesse devolução de parte do dinheiro
ou preço pelas mercadorias, o que jamais nem sequer foi cogitado pela fiscalização.
A fim de comprovar sua boa-fé argumenta que ao tempo dos delitos apontados
sequer teria se apropriado de créditos decorrentes da compra de café de pessoas
jurídicas, coisa que só veio a fazer extemporaneamente, sendo, no caso incabível a
imputação de dolo.
Finalizados os argumentos dirigidos contra a glosa de créditos porque, segundo a
auditoria, teriam sido calculados a maior já que as aquisições de café foram realizadas de
fato com pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, a interessada aborda outro motivo
para a glosa de créditos: a anotação, nas notas fiscais, de suspensão de PIS e Cofins na
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
8
operação de venda, o que vedaria a apuração de créditos não cumulativos para o
adquirente, nos termos do §2o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Afirma que a compra e venda de café está sujeita ao recolhimento do PIS e da
Cofins sendo fato que as cooperativas e as vendas de café estão sujeitas ao recolhimento
desse tributo ainda que permitida a exclusão da base de cálculo. Ademais, acrescenta, não
há previsão para que o comprador avalie a situação de cada fornecedor investigando, a
cada operação, a sujeição ao pagamento dessas contribuições.
Em relação às vendas cujas notas fiscais continham anotação de suspensão de PIS e
Cofins, adiciona que de acordo com o art. 9o, §1o, II da Lei no 10.925, de 2004, teria havido
erro por parte das cooperativas na medida em que tais operações não podem se dar com
suspensão das contribuições tendo em vista o disposto no inciso II do citado artigo.
Dessa forma e depois de transcrever legislação pertinente conclui que:
A lei ao estender o benefício do crédito presumido criou, em contrapartida, a
vedação de que se efetuasse a venda com suspensão na operação seguinte.
Como se vê das notas fiscais apresentadas pela fiscalização, todas procederam a
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. Ou seja, houve tratamento do
café.
Finalizando, pleiteia que os valores a serem ressarcidos sejam acrescidos da taxa
Selic. Ao final, postula a reforma do despacho decisório.
Tela de fl. 2.129 registra que o valor reconhecido de R$ 54.698,62 foi depositado
em conta bancária indicada pela interessada.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, os membros da 14a da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade da ora recorrente, sob os termos ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. GLOSA.
FRAUDE.
Comprovada a existência de fraude por meio de interposição de pessoas jurídicas de
fachada, com o fim exclusivo de se obter créditos do regime não cumulativos em valores
maiores que os admitidos de aquisições feitas de pessoas físicas, é de se glosar os créditos
decorrentes dos expedientes ilícitos.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. GLOSA. BENS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
Correta a glosa de créditos não cumulativos calculados sobre bens não sujeitos à
contribuição na aquisição.
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
2 - DAS RAZÕES DE REFORMA E O DIREITO AOS CRÉDITOS GLOSADOS
2.1 - PRELIMINARES NA DESCONSIDERAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
2.1.1. Ausência de fundamentação para a Descaracterização e Vícios de
procedimento
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
9
2.1.2 -PRECARIEDADE DO TERMO DE VERIFICAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES
PELO SR. FISCAL EM SUA ACUSAÇÃO - NÃO PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA DE
FRAUDE COM O OBJETIVO DE GERAR CRÉDITO DE PIS E COFINS
2.1.3. Da não comprovação da participação da Recorrente no suposto esquema de
fraude
2.1.4. Da impossibilidade da Recorrente ter concorrido para a criação do suposto
esquema de fraude
2.1.5. Da Confissão da utilização de presunção pela Fiscalização para concluir que
todos os fornecedores pessoas jurídicas da Recorrente seriam empresas de
fachada
2.1.6. Da vedação do ordenamento jurídico para utilização de presunções em
matéria tributária - Precedentes deste E. CARF
2.2 - FORNECEDOR INIDÔNEO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE E DE PRESUNÇÃO DE INIDONEIDADE
2.2.1 - Da cadeia de produção e venda do café brasileiro
2.2.2 - Da compra e venda do café do ponto de vista comercial e civil
2.2.3 - Repercussão do PIS/COFINS nas operações envolvendo compra e venda de
café
2.2.4 - Conclusões atinentes ao direito de crédito nas compras de fornecedores
posteriormente declarados inidôneos
2.3 - FORNECEDOR COOPERATIVA
2.4 - Direito de Crédito de PIS/COFINS nas Compras Perante Fornecedores que
Indicaram Incorretamente uma Operação Tributada Regularmente como se Fosse
Suspensa
3 - CONCLUSÃO E PEDIDOS.
Conclui sua defesa pleiteando:
Diante do acima exposto, requer seja provido o presente recurso para que
seja reformado o Despacho Decisório e acórdão de fls., para o fim de chancelar e
reconhecer os créditos de PIS e COFINS apurados pela Recorente na compra
perante fornecedores posteriormente entendidos como inidôneos pela Receita
Federal, bem como perante cooperativas diversas e fornecedores que inforam
suspensão indevida de tributação, e assim deferir-se também esta parte do
crédito a ser ressarcido, homologando-se as respectivas compensações, quando
for o caso.
Subsidiariamente, que se reconheça o cerceamento de defesa e a
supressão de instância, para que seja julgada nula a decisão de primeira instância,
pois deixou de cotejar um a um os bons argumentos da defesa, limitando-se a
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
10
"emprestar" o trabalho de fiscalização, que por sua vez empregou o trabalho
policial.
Requer, de imediato, contudo, que a parte incontroversa de créditos
presumidos seja imediatamente ressarcida, tanto no que tange à compras de
fornecedores considerados inidôneos, como perante cooperativas, conforme o
Termo de Verificação Fiscal:
"94 DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO Conforme explicado
acima, o crédito ordinário correspondente às empresas iniclôneas não pode ser
concedido integralmente, já que sua origem é referente a vendas de pessoas
físicas produtoras de café. Entretanto, é cabível o aproveitamento do crédito
presumido correspondente.
Mesmo raciocínio se aplica ao crédito referente às observações que tratam
da suspensão das contribuições. No caso das notas fiscais com suspensão existe a
possibilidade de crédito presumido.
Entretanto, no que diz respeito às cooperativas, não existe essa
possibilidade para as cooperativas agroindustriais, já que conforme preconizado
no item 8 acima, suas operações não geram crédito de PIS/COFINS na saída.
Quanto às cooperativas agropecuaristas, também existe direito ao crédito
presumido." Ou seja, o valor referente ao crédito presumido deve ser creditado
para a Recorrente, seguindo-se em debate apenas a diferença entre o presumido
e o integral, aplicando-se a legislação mais benigna Lei n° 12.350/2010, artigo 56-
A, de forma retroativa.
A despeito da decisão recorrida tangenciar a questão, deixou de aplicar o
argumento da retroação da lei mais benigna em matéria processual, sendo que a
fiscalizçaõ deferiu o crédito presumido no lugar do integral, e justamente o ano de
2008 foi objeto da previsão nova contida na Lei 12.350/2010, art. 56-A, sendo
mais eficiente, célere e econômico aproveitar-se para fins de creditamente nestes
autos. Para facilitar a liquidação deste montante a Recorrente apresenta cálculos
extraídos do trabalho de fiscalização, em cumprimento do trecho acima
reproduzido:
Ainda, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a integralidade dos
créditos decorrentes das compras de café realizadas no período de 2008, no
mínimo, deve ser reconhecido o crédito decorrente das operações efetuadas com
os fornecedores que foram presumidos inidõneos pela Fiscalização e que, ainda,
continuavam com o CNPJ ativo quando da ciência do termo de verificação fiscal
(vide tabela contida na nota de rodapé do tópico 2.2., p. 26 e sua liquidação em
números na página 27).
No mais, tendo decorrido anos do direito de crédito, é aplicável a
atualização dos créditos pela SELIC o que desde logo se requer em execução da
parte incontroversa do Despacho Decisório, inclusive.
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
11
Caso esse Conselho entenda necessário, que se baixe o processo em
diligência para as devidas regularizações, de forma a se aproveitar o
procedimento em questão, trazendo maior eficiência, economia, razoabilidade
nos atos da administração pública, considerando ainda parte integrante destes
autos, os procedimentos n° 15983.720081/2013-41.
De qualquer forma, estão documentalmente comprovadas a operação e as
alegações acima, ficando ao dispor do órgão julgador todos os documentos,
inclusive notas fiscais já examinadas pela fiscalização, para eventuais diligências.
Requer sejam admitidos todos os meios de provas, incluindo diligências e
juntada de novos documentos que privilegiem a verdade material, bem como
oitivas de produtores rurais e prepostos da Recorrente para que se avalie
imparcialmente a versão correta dos fatos relacionados com este procedimento.
Protesta a RECORRENTE pela realização de sustentação oral durante a
sessão de julgamento do presente Recurso, nos termos regimentais. Para tanto,
requer seja notificada com antecedência da data, hora e local da sessão de
julgamento.
Posteriormente, a recorrente atravessou petição noticiando o ajuizamento de ação
anulatória tombada sob o no 1010381-35.2021.4.02.3400, em trâmite na 21a Vara Federal de
Brasília, para discutir as seguintes matérias:
i) aquisições realizadas junto a pessoas jurídicas tidas posteriormente por
inidôneas pela RFB, no valor original de R$ 9.590.048,00; e
ii) aquisições realizadas junto a cooperativas que declararam as operações como
“suspensas”, no valor original de R$ 496.637,00;
Em razão do fato, a recorrente pede a aplicação da Súmula CARF no 1 sobre as
citadas teses.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Sem muitas delongas, a matéria devolvida ao Colegiado repousa sobre a
manutenção da glosa do crédito presumido da contribuição mantida pela DRJ, na monta de R$
165.192,831 sob os seguintes argumentos:
Vale o registro de que, nos próprios termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, os
créditos presumidos, tinham seu aproveitamento confinado à possibilidade de dedução do
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
12
valor da contribuição apurada, sem previsão legal de ressarcimento do eventual saldo de
crédito ou de utilização mediante compensação. Confira-se o dispositivo:
[omissis]
A autorização legal que ampliou a possibilidade de aproveitamento do crédito
presumido apurado de acordo com o artigo acima mencionado somente foi consolidada
na MP no 517, de 2010, em comando que veio compor o art. 56-A da Lei no 12.350, de
2010. Posteriormente, a Lei no 12.431, de 2011, deu nova redação ao dispositivo e definiu
os marcos temporais para o aproveitamento dos créditos em foco:
[omissis]
Desse modo, ao tempo do pedido de ressarcimento tratado nos presentes, não
havia a possibilidade de ressarcimento/compensação dos chamados créditos presumidos
apurados de acordo com o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
No que toca à matéria de mérito, esta se confina ao não reconhecimento integral
do direito creditório por duas razões principais, ambas contestadas pela pessoa jurídica,
quais sejam, glosa de créditos em razão das conclusões alcançadas após as operações
Tempo de Colheita, Broca e Robusta e glosa de créditos em razão de não incidência da
contribuição na aquisição.
Tem-se, assim, três critérios para a negativa ao crédito: 1) falta de previsão legal
para o ressarcimento; 2) aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares; e, 3) não incidência da
contribuição na aquisição; que passo a analisar.

- Concomitância de parte dos fundamentos do recurso. Renúncia esfera administrativa.
Como relatado, a recorrente veio aos autos informar do ajuizamento de ação
judicial com fins de debater as glosas efetuadas pela fiscalização em relação às aquisições junto a
pessoa jurídica declarada irregular, e às cooperativas que declararam incorretamente suspensas as
contribuições. Consequentemente, pede a aplicação da concomitância.
Reconhecida pela recorrente a existência de sincronismo entre a causa de pedir e
pedidos do presente processo administrativo, a ação no 1010381-35.2021.4.02.3400, deixo de
examinar as razões recursais da recorrente sobre os temas, dada a concomitância existente, com
amparo na Súmula Vinculante CARF no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

- Crédito Básico. Aquisições de café com Cooperativas.
Como relatado, a recorrente adquire café cru em grãos de produtores rurais
pessoas físicas, de sociedades cooperativas, de cerealistas e de pessoas jurídicas, posteriormente,
beneficiados por terceiros sob encomenda.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
13
O pilar da fiscalização corroborada pela DRJ para a negativa ao crédito presumido,
circunda a aquisição de cooperativa agroindustrial que teve excluído da base de cálculo da
contribuição o valor repassado ao associado ou pago pelo fornecedor, ou seja, sem pagamento
das contribuições, não haveria apuração de crédito presumido. Traslado trecho do despacho:
(...)
Concluímos, diante da legislação retrocitada que:
1 – Cooperativas de Produção (Agropecuaristas) - Geram
obrigatoriamente Crédito Presumido a partir de 04/04/06;
2 – Cooperativas Agroindustriais – Não geram direito ao crédito de
PIS/COFINS; Conforme resposta às intimações, pudemos classificar as
cooperativas em:
1 - Cooperativas de produção agropecuária, uma vez que exercem
tão somente a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o seu beneficiamento, de acordo
com a definição estabelecida pelo inciso III do §1°, do artigo 3o, da IN SRF
660/06. A partir de 04/04/06, de acordo no estabelecido no artigo 4o da IN
SRF 660/06, tais cooperativas deveriam obrigatoriamente vender sua
produção com suspensão da exigibilidade das contribuições ao PIS/COFINS,
uma vez que a Outspan cumulativamente apura o imposto de renda com
base no lucro real, bem como exerce atividade agroindustrial e utiliza todo
café adquirido como insumo. Nesse caso, pode então o contribuinte
descontar créditos presumidos sobre o valor dessas aquisições.
2 - Cooperativas que exercem atividade agroindustrial ao se
enquadrarem no disposto no inciso II do artigo 6o, da IN SRF 660/06, uma
vez que cumulativamente exercem as atividades de padronização,
beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separam por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM. Tais cooperativas já
poderiam efetuar desconto de créditos presumidos calculados sobre o
valor dos produtos agropecuários por elas adquiridos, com base §1° do
artigo 5o da mesma IN, não se aplicando, portanto, a suspensão das
contribuições e o direito ao crédito presumido na aquisição pelo
contribuinte. Tampouco geram crédito integral, haja vista que as
cooperativas excluem da base de cálculo do PIS e da COFINS, as receitas
referentes às vendas efetuadas e repassadas aos cooperados com base no
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
14
art.15 da MP 2.158/2001, ficando então vedado pelo disposto no inciso II,
do § 2°, do art. 3°, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 o cálculo de créditos.
As cooperativas agroindustriais também excluíram da base de cálculo
da COFINS e do PIS/PASEP os valores repassados aos seus associados ou
pagos aos seus fornecedores, enquadrando-as dessa forma na vedação
imposta pelo § 2° do art. 3°, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, motivo
pelo qual os créditos foram objeto de glosa total.
8.2 – ANÁLISE DAS COOPERATIVAS FORNECEDORAS DA OUTSPAN
Foram encaminhadas intimações a inúmeras cooperativas, dentre as
quais uma série delas fornecedoras da Outspan. Foram solicitadas
informações relativas à natureza de suas operações e aos procedimentos
adotados na apuração das contribuições. Especificamente com relação às
operações que deram origem aos créditos pleiteados pelo requerente.
Como resultado, dessa análise, verificou-se que diversas cooperativas
se caracterizam como agropecuaristas enquanto outras são agroindústrias
nos termos da legislação retrocitada. As primeiras dão direito ao crédito
presumido de PIS/COFINS enquanto as últimas não dão direito a qualquer
crédito. A tabela a seguir resume a situação dos fornecedores da Outspan
em 2008:

Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
15

Pois bem. Sabe-se que o art. 8o da Lei 10.925/2004, permite a apuração de crédito
presumido de PIS e COFINS pela pessoa jurídica que adquire de cerealistas e que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar o produto
classificado na NCM no 0901.
Igualmente, que a Solução de Consulta Cosit no 65/2014, prevê hipóteses de
apuração de crédito ordinário de PIS e COFINS quando adquiridos produtos com cooperativas,
indicando como marco temporal as aquisições até o ano-calendário de 2011 e desde que
cumpridos os requisitos dos §§6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, conforme descrito a seguir:
7. As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito não se
confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a O (zero) nas
suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos compradores de
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
16
seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição para o
PIS/Pasep com base na folha de salários relativamente às operações referidas na MP
n22.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V.
8. Para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, o constituinte não traçou as linhas
mestras a serem adotadas na definição da sistemática da não cumulatividade, ficando a
encargo das leis ordinárias modelarem o funcionamento da mesma. Assim, as hipóteses
de creditamento devem seguir a disciplina estabelecida pelo legislador ordinário, que
optou por, ao invés de adotar o modelo vigente para o IPI e o ICMS, estabelecer bases de
cálculo e alíquotas para cálculo dos créditos a serem descontados pelo adquirente. Logo,
as hipóteses que dão direito a crédito para as contribuições não correspondem ao
montante dos valores devidos nas etapas anteriores.
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a cooperativas, deve-se
observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em relação a aquisições
junto a pessoas jurídicas em geral.
10. Sabendo-se que, regra geral, não há impedimento ao aproveitamento de créditos
nas aquisições de produtos junto a cooperativas, não há mais questão de interpretação
da legislação tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente a legislação referente à
situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração de créditos em relação às
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 82 e 92da Lei
n210.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em relação às
aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e IR do art. 92. Também
não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto com o fim específico
de exportação, nos termos do art. 62, § 42, e 15, III, da Lei n210.833, de 2003, combinado
com o art. 39, § 22, da Lei n29.532, de 10 de dezembro de 1997. Por outro lado, havia
direito ao creditamento nas aquisições de café já submetido ao processo de produção
descrito nos §§ 62e 72do art. 82da Lei n210.925, de 2004, tendo em vista que sobre a
receita de venda do café submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cotins (art. 92, § 12, II, da Lei n210.925, de 2004).
12. A partir do ano-calendário 2012 não há mais direito ao desconto de créditos do art.
32da Lei n210.637, de 2002, e da Lei n210833, de 2003, em relação às aquisições de café,
tendo em vista a suspensão prevista no art. 42da Lei na 12.599, de 2012, e, a partir de 10
de julho de 2013, a redução de alíquota a O (zero) prevista no art. 12, inciso XXI, da Lei
n210.925, de 2004 (dispositivo incluído pela Lei n212.839, de 9 de julho de 2013).
Ressalve-se as hipóteses de crédito presumido previstas nos arts. 52e 62da Lei n212.599,
de 2012
Em caso idêntico, a Recorrente logrou êxito no bojo do PAF no 10845.720753/2009-
01 (Acórdão no 9303-006.692), ocasião em que foi autorizada a apurar crédito básico das
contribuições nas aquisições de café junto a cooperativas, excerto do voto abaixo reproduzido –
acórdão transitado em julgado neste Tribunal Administrativo:
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
17

Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
18

Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
19

Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
20
Conclui-se, pois, que as aquisições pela Recorrente junto às cooperativas que
exercem atividade agroindustrial (origem da glosa), em que se deram saída a produtos com
tributação das contribuições, lhe conferem direito ao crédito.
Em caso análogo, foi assim que decidiu a maioria dos membros da 1a Turma da 3a
Câmara da 3a Seção (PAF no 10845.720177/2010-28):

Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.028 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720180/2010-41
21
Cumpre destacar que todos os elementos de prova para confirmação dos descontos
das contribuições, quando da execução do presente Acórdão, estão carreados no PAF no
15983.720081/2013-41 (apensado ao PAF no 10845.720177/2010-28).

- Conclusão.
Pelo exposto, conheço parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2445
DF CARF MF
Original